Tribunal: TJPA
Processo: 0803408-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803408-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HELIO DE JESUS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

REGIME SEMIABERTO.

INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO ESTADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO MINISTERIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCABIMENTO. AMPLA INTERPRETAÇÃO DO ART. 146-B DA LEP. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SUM. VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ABAETETUBA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA às fls. 20/21, que determinou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado
HÉLIO DE JESUS GOMES
, com cumprimento de pena no regime semiaberto.

Relata o Ministério Público que o apenado teve pena imposta em 08 (oito) anos de reclusão por violação ao artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, em regime inicial semiaberto, já tendo cumprido 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, restando 06 (seis) anos, 08 (oito) meses para o término de sua reprimenda corporal.

Discorre que o apenado fora agraciado com saída temporária, tendo em vista a sentença condenatória que definiu o regime semiaberto. Respondeu o processo de conhecimento integralmente em prisão preventiva.

Inconformado com o decisum, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) interpôs o presente Agravo Em Execução Penal às fls. 22/24, pugnando pela reforma da decisão guerreada a fim de revogar o benefício de prisão domiciliar e

determinar que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento onde cumpria pena no regime semiaberto.

De outra banda, em sede de Contrarrazões Recursais às fls. 29/33, o Advogado Amadeu Pinheiro Corrêa Filho – OAB/PA nº 9.363 -, requer manutenção da prisão domiciliar até oportuna progressão ao regime aberto e, considerando o dia do julgamento, requer a concessão do regime aberto.

Em Juízo de Retratação, a decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, ID 8996037, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo que a decisão seja reformada para que seja revogada o benefício de prisão domiciliar e determinar que o apenado Hélio de Jesus Gomes se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência do Órgão Ministerial se refere a decisão que deferiu ao apenado
HÉLIO DE JESUS GOMES
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo.

Infere-se dos autos que o juízo de 1º grau concedeu excepcionalmente ao agravante a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mantendo-o no regime semiaberto, mediante o cumprimento de algumas condições, nos seguintes termos (negritei):

(...) Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado HÉLIO DE JESUS GOMES, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho;

2- Comunicação prévia de mudança de endereço;

3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA;

5 – Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato.

A presente decisão deverá ser cumprida assim que instalada a estação de monitoramento eletrônico no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, fixando à SEAP, como prazo para instauração, o dia 29/11/2021.

Encaminhe-se ainda cópia à direção prisional para anotação no prontuário do(a) reeducando(a) e controle/ fiscalização da medida.

Deverá ainda a unidade prisional comunicar a este Juízo, quaisquer irregularidades.

Caberá à unidade prisional informar periodicamente o cumprimento regular da pena, pois de sua responsabilidade.

O apenado fica advertido de que em caso de descumprimento de qualquer das medidas haverá a regressão para o REGIME FECHADO”.

Conforme prevê a Lei de Execução Penal em seu art. 146-B, inciso IV, o apenado será impelido ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico, quando da fixação do regime aberto da prisão domiciliar.

Assim, constitui decisão do julgador, fruto de seu livre convencimento, que ao tomar posse das informações de peculiaridades de cada caso, e das circunstâncias verificadas, pode decidir, com fundamento em seu poder discricionário, acerca da necessidade da utilização por parte do apenado, do dispositivo de monitoramento, e caso positivo, por qual o tempo, conforme determina a Lei nº 7.210/84,
in verbis:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar – grifamos.

No caso dos autos o magistrado de 1º grau, ante a inexistência de casa de albergado ou instituição congênere, concedeu ao agravante o benefício da prisão domiciliar, cumulando ainda a obrigação do reeducando de utilizar a tornozeleira eletrônica.

Nessa perspectiva, mesmo que esta imposição tenha como nascedouro a falta de estrutura do Estado, agiu corretamente o Juízo ao determinar que o agravado cumpra

diversas condições, conforme acima transcrito, para permanecer no uso da tornozeleira eletrônica, inclusive, sob pena de regressão de regime. No mais, importante registrar que no regime de prisão domiciliar o uso de tornozeleira é único meio de fiscalização do cumprimento da pena.

Destaco, ainda, o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 que

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Dessa forma, o entendimento assinalado pelo magistrado, de cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ostenta similitude com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar com a Súmula Vinculante 56 do STF,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado. 4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) – grifei.

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. (...) (RE641.320/RS. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/06/2016) – grifei.

No mesmo sentido são os julgados que este Egrégio TJPA vêm seguindo, verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE(8528905, 8528905, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17) – grifei.

Extrai-se, portanto, que a determinação de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar encontra plena consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, pelo que a decisão objurgada não merece qualquer retoque.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter em sua integralidade a decisão vergastada, conforme fundamentação supra
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022